Tribunal: TJDFT
Processo: 0712224-84.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-21

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Havendo indícios de que a ré desferiu golpes de facão contra seu irmão, em razão de desavença anterior quanto à forma de contribuição para as despesas da casa, a qualificadora do motivo fútil deve ser mantida, a fim de que o Conselho de Sentença possa examiná-la.
2. Diante das provas angariadas aos autos, não é possível afastar, de plano, a plausibilidade da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, pois há indícios de que a vítima estava sentada na varanda de sua casa, quando a ré entrou, empunhando um facão, foi em sua direção e começou a efetuar golpes.
3. As qualificadoras só podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando se revelarem manifestamente improcedentes, despropositadas ou desarrazoadas, sob pena de ser invadida a competência constitucional do Conselho de Sentença.
4. Recurso desprovido.